Tribunal: TJDFT
Processo: 0701105-13.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. OPERAÇÕES DE COMÉRCIO INTERESTADUAL. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). EC 87/2015. TEMA 1.093 DO STF. CONVÊNIO ICMS 93/2015. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA APÓS O MARCO TEMPORAL FIXADO PELO STF. ILEGALIDADE AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

1. Mandado de segurança que discute a constitucionalidade da exigência do DIFAL/ICMS nas operações de venda de mercadorias a consumidores não contribuintes por meio de convênio e sem a edição de Lei Complementar.

2. Cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais. Inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS 93/2015 do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), por invasão de campo próprio de lei complementar federal. Precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (ADI 5.469/DF e RE 1.287.019/DF — Tema 1.093/STF).

3. Modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade pelo STF com produção de efeitos a partir do exercício financeiro de 2022, ressalvadas as ações em curso submetidas ao Judiciário questionando a exigibilidade do DIFAL até a data do julgamento (24/02/2021).

4. Mandado de segurança impetrado em data posterior ao marco temporal fixado pelo STF, razão pela qual se submete à modulação dos efeitos do julgado, não padecendo, portanto, de ilegalidade a cobrança do DIFAL de ICMS até a data da impetração, permanecendo hígidos os fatos geradores ocorridos, de sorte que os créditos apurados e lançados até aquele exercício (2021) ou nos exercícios seguintes (dependendo da edição de lei complementar específica cuja apreciação ultrapassa os limites objetivos da lide) podem ou poderão ser cobrados pelo Distrito Federal na forma da legislação de regência.

5. Não verificada a existência de direito líquido e certo, segurança que deve ser denegada.

6. Recurso conhecido e provido.